Tribunal: CARF
Processo: 10325.901053/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901053/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.795 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
RESSARCIMENTO - PIS NÃO CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora junte a estes autos o correspondente
Recurso Voluntário, apresentado em 24/03/2015, em sua integralidade, facultando-lhe intimar a
Contribuinte para reapresentá-lo (original ou cópia autenticada) caso tal peça processual não se
encontre mais nos arquivos da Receita Federal.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro (Vice-
Presidente) e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente). Ausente a Conselheira Juciléia de
Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-48.833 – 2a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 031012834, emitido em
04/09/2012, por intermédio do qual foi reconhecido em parte, no valor de R$ 88.722,68, o
crédito apresentado no Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
02005.43559.220609.1.1.08-2320, e homologadas as compensações vinculadas, até o limite do
crédito reconhecido, consoante análise efetuada no correspondente Termo de Verificação Fiscal.
As DCOMPs vinculadas ao crédito pleiteado e seus pertinentes resultados
constam a seguir:
 25011.93925.270212.1.3.08-3901 – Homologada
 21978.00131.130312.1.3.08-5708 – Homologada
 41316.25434.130312.1.3.08-5290 – Homologada
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901053/2011-00
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

 13828.48120.230312.1.3.08-5576 – Homologada
 29226.05359.280312.1.3.08-7482 – Homologada
 03740.70964.230412.1.7.08-5534 – Homologada Parcialmente
 35405.44994.130612.1.3.08-5700 – Não Homologada
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
02005.43559.220609.1.1.08-2320, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS/Pasep Não-
Cumulativo - Exportação do 1o Trimestre de 2005, no valor pleiteado de R$ 391.567,38.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma
do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada por meio
da DComp 02005.43559.220609.1.1.08-2320, que se baseava em supostos créditos de
ressarcimento de PIS/Pasep relativos a insumos empregados em produtos exportados. Foi
pleiteado o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 391.567,38 e reconhecido
o valor de R$ 88.722,68. Os créditos litigiosos dizem respeito ao primeiro trimestre de
2005.
2. Consoante consignado em Termo de Verificação Fiscal, o cotejamento entre as
informações extraídas da contabilidade e do Dacon, revelaria inconsistências na apuração
de créditos sobre aquisições dos insumos carvão e minério de ferro em todo ano de 2005.
Em razão de tais inconsistências e da convicção de que o pressuposto para apuração de
créditos do PIS e da Cofins seria a incidência dessas contribuições sobre os insumos,
promoveu-se a glosa integral dos créditos sobre o carvão e somente foram admitidos parte
dos créditos atrelados à aquisição de minério de ferro.
2.1. Segundo descrito, após análise da contabilidade, restara demonstrado que todas
as entradas de carvão envolveriam operações com pessoas físicas.
2.2. Em algumas operações, o carvão seria produzido na propriedade do
contribuinte, que contrataria "carvoeiros" (pessoas físicas) como prestadores de serviço.
Em outras, o insumo seria adquirido a outros "carvoeiros", igualmente pessoas físicas.
2.3. Quanto ao minério de ferro, aponta a autoridade que só teriam sido
apresentadas as planilhas que demonstrariam a apuração dos créditos lançados no 2o
trimestre de 2005. Por essa razão, o valor constante do Dacon teria sido descartado.
2.4. Nesse contexto, partindo do pressuposto de que não seria possível adquirir
minério de ferro de pessoas físicas, após a conferir os registros de exportação e cotejar os
valores constantes de tais registros com os lançados na contabilidade, admitira o valor dos
créditos da escrita contábil.
2.5. Afirma a autoridade, ainda, que não teriam sido apresentadas as notas fiscais
solicitadas por meio de termo de intimação fiscal.
3. O contribuinte, a seu turno, argumenta que os créditos glosados decorrem da
aquisição de bens empregados como insumos e, consequentemente, que o despacho
decisório merece reforma.
3.1. Defende, em primeiro lugar, a apuração de créditos na aquisição de carvão
vegetal a produtores rurais, que entende equiparados a pessoas jurídicas, nos termos do
art. 150 do Regulamento do IR e, como tal, contribuintes da Cofins, nos termos do art. 1o
da LC 70/91. Transcreve os dispositivos citados.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

3.2. Noutro giro, argumenta que, o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, admite a
apuração de créditos de PIS/Cofins não cumulativos em aquisições a pessoas físicas nas
hipóteses que elenca. Transcreve o dispositivo e cita jurisprudência do CARF.
3.3. Acrescenta, nesse contexto, que conceder o referido direito ao crédito a
determinados contribuintes e não estender esse direito à recorrente representaria violação
ao princípio da isonomia. Cita acórdão do TRF 1a Região nesse sentido.
3.5. Passando à inconformidade com relação à glosa de parte dos créditos
decorrentes da aquisição de minério de ferro, argumenta o contribuinte que
equivocadamente, no seu sentir, a autoridade desprezara o valor de aquisição de minério
de ferro constante de planilhas contendo o número das notas fiscais, o fornecedor a
descrição do produto, adotando os valores do livro razão, em razão de suposta
divergência.
3.6. Segundo aponta, a divergência identificada diria respeito à forma por meio da
qual se dá a contabilização dos estoques. Na contabilidade, o produto seria lançado pelo
valor líquido (sem a inclusão do ICMS) e, no Dacon, pelo valor integral (com a inclusão
daquele imposto). Defende, nessa trilhar, que agiu em conformidade com as instruções
veiculadas no sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, mais
especificamente no link "Perguntas e Respostas". Transcreve trechos que demonstrariam
essa afirmação.
3.7. Ainda com relação a esse ponto, acrescenta que, nos termos da legislação de
regência, o ICMS integra o valor de aquisição dos insumos, salvo se recolhido na
condição de substituto tributário. Transcreve trecho da IN no 594, de 2005 e ementa de
solução de consulta que ratificaria esse entendimento e argumenta que a legislação
vigente à época dos fatos (IN 291/2003) já ratificava esse entendimento.
3.8. Reafirma a necessidade de realização de perícia contábil no intuito de
demonstrar que "as despesas apresentadas como fatos geradores dos créditos do
PIS/PASEP foram devidamente incorridas e estão devidamente lastreadas em
documentação, obtendo com exatidão o crédito a ser deferido em favor do contribuinte".
Invoca a aplicação do princípio da verdade material, formula quesitos e indica perito.
3.9 Postula, finalmente, a suspensão da exigibilidade do débito oriundo da
homologação parcial da compensação.
4. Por meio do despacho à fl. 167, a unidade de jurisdição atesta a tempestividade
da manifestação de inconformidade e encaminha os autos para julgamento.
5. É o Relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 11-48.833, datado de 17/12/2014, cuja ementa
transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente enumeradas na
legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido, não gera crédito de
PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções, correta é a
glosa integral dos créditos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO
Por expressa vedação legal, não incidirão juros ou correção monetária sobre créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aproveitados para ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e, consequentemente, à
compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca de
matéria inserida na competência do perito, não se prestando, consequentemente, a
discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou a suprir a insuficiência de
provas decorrente do descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde traz suas alegações estruturadas nos seguintes tópicos:
I –
TEMPESTIVIDADE
II – OS FATOS E O ACÓRDÃO RECORRIDO
III – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III - DO CONCEITO DE INSUMO. DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS
V -
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. A BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL
VI - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
PRELIMINAR
II.1
Conversão do Julgamento em Diligência
O Recurso Voluntário encontra-se juntado às fls. 181-193 destes autos, com
numeração própria de páginas que se inicia na de no 2 até a de no 14.
No entanto, por meio da leitura do referido recurso e observação de sua estrutura
argumentativa, verifica-se que ele não se encontra completamente acostado ao presente processo,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901053/2011-00

faltando-lhe páginas posteriores a de no 14, dentre as quais, obviamente e no mínimo, constará o
pedido final.
Dessa forma, para que a Recorrente não seja prejudicada em seu direito de defesa
e contraditório, voto por converter o feito de Diligência, para que a Unidade Preparadora junte a
estes autos o correspondente Recurso Voluntário, apresentado em 24/03/2015, em sua
integralidade, facultando-lhe intimar a Contribuinte para reapresentá-lo (original ou cópia
autenticada) caso essa peça processual não se encontre mais nos arquivos da Receita Federal.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em Diligência, para que a
Unidade Preparadora junte a estes autos o correspondente Recurso Voluntário, apresentado em
24/03/2015, em sua integralidade, facultando-lhe intimar a Contribuinte para reapresentá-lo
(original ou cópia autenticada) caso tal peça processual não se encontre mais nos arquivos da
Receita Federal.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 209
DF CARF MF
Original